Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-07.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-07.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), WILMA OLIVEIRA LUZIO - CPF: 191.285.268-30 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CASSEB - CPF: 033.595.108-28 (ADVOGADO), GIOVANNA GOTTARDI CASSEB - CPF: 403.656.238-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação –

Inexistência de Vícios do Artigo 1.022, CPC –
Recurso Rejeitado
.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acordão
que
rejeitou as preliminares e, no mérito,
negou provimento à
A
pelação interposta
em decorrência de sentença proferida em Ação de E
xecução fundada em
Escritura Pública
d
e Compra
e
Venda
. O Embargante alega omissão e contradição quanto à intempestividade da juntada de documentos, ausência de análise da nulidade da execução por falta de documentos indispensáveis, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia ambiental e aplicação da exceção do contrato não cumprido diante de passivo ambiental.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar
se
o Colegiado incidiu nos
vícios previstos no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

III.
Razões de decidir
:

3.
A
Câmara
enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses suscitadas n
a A
pelação,
de modo que inexiste
qualquer vício que justifique o manejo dos
Recurso Integrativo
.

4.
Foi consignado que: (a) a juntada de documentos foi admitida com observância ao contraditório; (b) a
Escritura Pública
constitui
título executivo extrajudicial autônomo (art. 784, II, CPC); (c) a mora é
ex

re
, nos termos do art. 397 do CC; (d) não houve cerceamento de defesa, pois o
Juiz singular
fundamentou o indeferimento da perícia ambiental; e (e)
a
exceção do contrato não cumprido é inaplicável,
pois a Embargada cumpriu
a obrigação
assumida
.

5. O Recurso
Aclaratório

foi oposto
com nítido caráter infringente,
já que o Embargante
busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

6.
O pr
e
questionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, basta o enfrentamento da matéria no
A
córdão
, o que ocorreu.

IV.
Dispositivo
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

________

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ, REsp n. 2.006.263/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000374-07.2020.8.11.0037

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Deusdete
Soares Ghisi
em virtude do Acórdão de Id.
317174399, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, rejeitou as preliminares de
intempestividade de documentos juntados pela Embargada

Wilma Oliveira
Luizio
; ausência de documentos indispensáveis; nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade;
e
cerceamento de defesa
e,

n
o mérito,
desproveu seu Recurso de Apelação.

O Embargante afirma que opôs os Embargos Declaratórios com o fim único de prequestionamento.

Aduz
que
, conforme os artigos 434 e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
os documentos anexados
pela Embargada
não poderiam ter sido admitidos
.

Na visão do Recorrente, deveria ter sido
reconhecida a intempestividade e determinado o desentranhamento dos autos.

Argumenta, ainda, que a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da
A
ção não foi apreciada pelo
Juiz singular e
nem pelo Tribunal, embora devidamente suscitada.

Sustenta que a
Escritura Pública De Compra E Ven
da, utilizada como título executivo, está vinculada a
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
,
o qual
não juntado aos autos e
que é
essencial à demanda, visto que o
Julgador
a quo
reconheceu que o
C
ontrato deveria prevalecer sobre a
E
scritura ao reduzir o valor executado.

Assim, afirma que a
falta
de tal
documento
torna
nula a E
xecução por falta de título líquido, certo e exigível,
e que, por esse motivo,
o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Alega a
inexistência de prova de constituição em mora, por
falta
de notificação, o que
, no seu entender,
compromete a exigibilidade do crédito.

Aduz que, nos termos dos artigos
320, 798, 801 e 803
, todos do Código de Processo Civil,
do CPC, não é possível exigir o adimplemento da parte contrária
sem prova do cumprimento da obrigação pela Exequente.

Suscita
nulidade da execução por ter sido instaurada antes do cumprimento das condições contratuais
,
especialmente a regularização do passivo ambiental
,
e
insiste na tese de que tem
direito de reter o pagamento até a conclusão das obrigações ambientais assumidas pela vendedora.

No tocante ao cerceamento de defesa, afirma que
,
desde o início
, requereu
a produção de prova pericial ambiental, essencial ao deslinde da controvérsia, mas o
Juiz
proferiu sentença sem sua realização.

Alega também que,
depois

d
a juntada de novos documentos
pela Embargada
, não foi oportunizada sua manifestação, em afronta ao art
igo
467, §1º, do CPC, o que reforça a nulidade do processo.

No mérito, sustenta que a
Recorrida
não cumpriu suas obrigações contratuais relativas à recuperação ambiental da área vendida
e, portanto,
aplicável a exceção do contrato não cumprido, prevista no art
igo
476 do Código Civil
.

Por fim, sustenta
que o
A
córdão violou os
artigos
405, 396 e 397, parágrafo único,
todos
do Código Civil, já que, ausente a constituição válida em mora, os juros só poderiam incidir a partir da citação.

Ao final
, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos
para que seja
reconhecida a nulidade da sentença e do
A
córdão e determinado o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para a realização de perícia
ambiental.

Manifestação da Embargada no Id. 321009396, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 80, inciso VII e do artigo 1.026, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que o Recurso não comporta acolhimento, pois a
simples leitura da peça recursal
e vidência
que não há
qualquer vício do artigo 1.022 do CPC
no acórdão objurgado.

Ao contrário, o que se depreende é que o Embargante pretende, pelo caminho estreito dos Declaratórios, obter a reforma do acórdão embargado.

Com efeito, o
Embargante alega que
a Câmara deixou
de se manifestar sobre matérias essenciais,
especificamente:
(a) a intempestividade da juntada de documentos pela parte adversa; (b) a ausência de análise da preliminar de nulidade da execução por falta de documentos indispensáveis; (c) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial ambiental; e (d) a aplicação da exceção do contrato não cumprido diante do suposto passivo ambiental existente no imóvel negociado.

Sustenta, ainda, contradição na conclusão do
A
córdão, ao reconhecer a validade da Escritura Pública como título executivo e afastar a necessidade de constituição em mora, e requer o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Nenhuma das alegações, contudo, se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.

No Acórdão
embargado
, a Câmara
enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses suscitadas na
A
pelação.

Para que não haja dúvida, ressalto que f
oi expressamente consignado que:

a) a
juntada de documentos pela
Exequente/Embargada
, ainda que posterior, foi admitida pelo
Julgador singular
, assegurado o contraditório, razão pela qual não há nulidade nem ofensa ao princípio da preclusão;

b) a
Escritura Pública de Compra e Venda é título executivo extrajudicial autônomo, previsto no artigo 784,
inciso
II, do CPC
e, dessa forma,
desnecessária a apresentação do contrato particular que lhe deu origem, pois o instrumento público consolidou as obrigações das partes;

c) a
constituição em mora se deu de forma automática (
mora
ex

re
), nos termos do artigo 397 do Código Civil
; logo, prescindível a
interpelação judicial ou extrajudicial;

d) n
ão houve cerceamento de defesa, pois o
Juiz
de
Primeiro Grau
, como destinatário da prova, entendeu suficientemente instruído o feito e fundamentou o indeferimento da perícia ambiental,
motivo pelo qual o Colegiado
o princípio do livre convencimento motivado;
e

e)
quanto à exceção do contrato não cumprido,
a Câmara
foi
categórica
ao afirmar que a obrigação principal da vendedora
, ou seja,
a transferência do imóvel
,
foi integralmente
cumprida, inexistindo cláusula que condicionasse o pagamento da última parcela à regularização do passivo ambiental, o qual, inclusive, estava vinculado a TAC posteriormente declarado nulo.

Assim, verifica-se que o
decisum
não
apresenta
de qualquer omissão, contradição ou obscuridade
.
Na verdade, o
Embargante a renovar fundamentos já devidamente apreciados e afastados, o que revela intuito meramente infringente, incompatível com a finalidade do recurso manejado.

Relembro
que o simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Com efeito, se a parte entende que a decisão está em descompasso com preceitos doutrinários ou com texto de lei, deve ela utilizar-se dos meios processuais adequados para obter a reforma
do julgado
.

Desse modo
, não há que se falar em afronta direta a qualquer preceptivo legal, revelando-se óbvia a intenção modificativa dos declaratórios.

Por fim, cumpre sublinhar que os
E
mbargos
D
eclaratórios
têm
a finalidade de contornar eventuais irregularidades da decisão atacada. Todavia, no caso dos autos, o Embargante utiliza-os com o fito meramente reformatório e para prequestionamento,
o que
impõe a rejeição do Recurso.

Quanto ao pedido de multa formulado pela Embargada,
não comporta acolhida, pois
“é
indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração são opostos com notório propósito de prequestionamento, em consonância com a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(REsp n. 2.006.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)
.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025